Tribunal: STF
Processo: Rcl 57711
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Altair Francisco da Silva, contra ato do juízo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Macatuba/SP, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa do reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “O Reclamante foi constituído por meio de procuração para representar na prática de atos privativos de advocacia seu constituinte Altair Francisco da Silva, nos autos nº. 1500016- 45.2023.8.26.0333, em trâmite na Vara Judicial da Cidade de Macatuba, Estado de São Paulo, com isso, peticionou perante o referido órgão, requerendo Habilitação e Vista dos Autos, com intuito de regularização e pleitos, nos auto acima mencionado.



    (...)



    Conforme se observa no arbitrário decisum, o mesmo se realizou ao arrepio da Lei e da devida cooperação processual, sendo que no afã do indeferimento, o órgão ministerial violou a Súmula Vinculante nº 14, senão vejamos: 



    A petição apresentada pelo constituinte via reclamantes trouxe o único pedido de habilitação e vista nos autos virtuais. 



    Assim, ante a existência do ato ilegal impugnado, o Reclamante bate a porte desta esta Corte Constitucional para fazer valer seus direito e prerrogativas assegurados pelo verbete que possui força normativa sobre os órgãos do Poder Judiciário. ”



    Ao final, requer:



    “(i) seja concedida a medida liminar, a fim de assegurar ao Reclamante, o deferimento de sua habilitação e acessos aos elementos de provas, já documentados 1500016- 45.2023.8.26.0333, em trâmite na Vara Judicial de Macatuba, Estado de São Paulo, que envolve diretamente seu constituinte Altair Francisco da Silva, na qualidade de investigado e diz respeito ao exercício do direito de defesa, com direito de proceder apontamentos, examinar e extrair cópias digitais, na forma da Súmula Vinculante 14, do STF e Lei Federal nº. 8.906/94; 



    (ii) seja, ao final, convalidada a liminar, para reconhece a ilegalidade do ato impugnado, julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº. 14, cessando em definitivo o ato ilegal.”



    É a síntese do necessário. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente